Tribunal: STF
Processo: HC 250688
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Eduardo Faustina da Rosa e outro, em favor de Guilherme de Souza Martins, “contra ato de constrangimento ilegal praticado pela Quinta Turma Julgadora do Superior Tribunal de Justiça nos autos do CC 208852/SC (2024/0379212-0).”



    O impetrante diz que “O paciente Guilherme de Souza Martins se encontra preso preventivamente desde 21/11/2023, por decisão proferida pelo Exmo. Juiz da 1ª Vara Federal de Florianópolis/SC no evento 57.1 dos autos nº 5035521-94.2023.4.04.7200/SC.”



    Alega que “Quanto aos motivos da prisão, em resumo, tem-se que o r. juízo de origem, à época, acolheu a hipótese fática trazida pela Polícia Federal (PF), de que ele (o paciente) seria membro/integrante de um subnúcleo da organização criminosa investigada pela “Operação Cartage”, com envolvimento de 7 (sete) eventos criminosos de grande porte, relacionados ao tráfico internacional de entorpecentes. Assim, concluiu que haveria indícios suficientes de que o ele teria cometido os delitos previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, art. 2° da Lei 12.850/2013 e art. 1º da Lei 9.613/1998, bem como que sua prisão seria necessária para interromper a continuidade delitiva da organização criminosa internacional investigada e, assim, resguardar a ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal.”



    Afirma que, “no decorrer das investigações, sobreveio parecer do MPF indicando que o paciente e seus supostos associados, na realidade, não são membros da organização criminosa investigada, mas sim integrantes de um grupo criminoso paralelo, voltado predominante ao tráfico regional de drogas no estado de Santa Catarina, e cuja atuação relacionada ao tráfico de internacional de drogas apurado no âmbito federal teria sido restrita a um único evento criminoso, no qual o paciente Guilherme não teve nenhum envolvimento (Evento 71 dos IP nº 5021501- 35.2022.4.04.7200).”



    Pontua que “o Exmo. Magistrado de origem acabou declinando de sua competência para apreciar os eventos criminosos com envolvimento do paciente que foram apurados pela investigação, declarando-se, em virtude disso, incompetente para analisar o pleito de revogação da prisão preventiva (autos nº 5038911-72.2023.4.04.7200/JFSC, Ev. 66).”



    Assere que, “no dia 16/04/2024, houve a redistribuição da demanda para o Douto Juízo da Vara Criminal da Comarca de Imbituba/SC, sendo o processo então autuado sob o nº 5002084-13.2024.8.24.0030/SC, ao que o paciente, novamente, reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva (Ev. 83). Ao receber os autos para análise, o r. magistrado de Imbituba/SC também acabou declinando de sua competência para apurar os crimes investigados para a Justiça Estadual da Comarca de Porto Alegre/RS, relegando, assim, ao juízo deprecado o dever de analisar o pedido de revogação da prisão (5002084-13.2024.8.24.0030/SC, Ev. 93).”



    Assevera que, ao reiterar o pedido de revogação da prisão, “pela quarta vez consecutiva, a questão deixou de ser analisada, pois a competência para apreciação do feito acabou sendo novamente declinada pelo juízo da vara especializada supramencionada, que determinou a redistribuição dos autos para a Vara Criminal da Região Metropolitana da Comarca de Florianópolis/SC (IP nº 5108174-19.2024.8.21.0001/RS, Evento 18).”



    Argumenta que “no dia 20/09/2024, os autos foram distribuídos ao juízo deprecado da Comarca de Florianópolis/SC. Todavia, espantosamente, em 04/10/2024, a Exma. Magistrada em exercício naquela unidade jurisdicional proferiu decisão em que também se declarou incompetente para analisar o caso do paciente, suscitando, em decorrência disso, o Conflito Negativo de Competência ao Superior Tribunal de Justiça de Santa Catarina (IP nº 50753790720248240023/SC, Ev. 10). O incidente foi autuado como CC 208852/SC (2024/0379212-0), e distribuído à C. Quinta Turma Julgadora do STJ, sob relatoria da Exma, Min. Daniela Teixeira. Ocorre que, até o presente momento, já transcorridos mais de 2 (dois) meses desde a remessa do Conflito Negativo de Competência ao Superior Tribunal de Justiça, a E. Corte Cidadã ainda não pôs um fim a controvérsia.”



    Alega que, “ao ver da defesa, essa demora do Superior Tribunal da Justiça em resolver o conflito de competência, por ser a razão que atualmente ocasiona o prolongamento da prisão do paciente por período que já supera o patamar de um ano sem dar-lhe chance de questionar a legalidade da medida perante as instâncias ordinárias, configura excesso de prazo para formação da culpa, causando constrangimento ilegal à liberdade de ir e vir do paciente.”



    Requer “1. A concessão da liminar para determinar a revogação da prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição do competente alvará de soltura, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares diversas; 2. No mérito, a concessão da ordem definitiva para determinar a revogação da prisão preventiva do paciente, confirmando-se a liminar eventualmente concedida; 3. Alternativamente, acaso necessário, postula-se que se determine a imposição de medidas cautelares diversas da prisão; 4. Subsidiariamente, postula-se pela parcial concessão da ordem para determinar que o Superior Tribunal de Justiça julgue imediatamente o conflito de competência suscitado pelo juízo estadual da Comarca de Florianópolis/SC; 5. No mais, requer-se que, caso seja constatada qualquer ilegalidade flagrante não diretamente aventada no mérito do writ, que seja concedida a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do CPP; e 5. A comunicação imediata à Autoridade Coatora para que preste as informações de praxe.”



    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão da apreciação de diversos habeas corpus impetrados em favor de investigados no mesmo bojo.



    É o relatório.



    Decido.



    O presente é manifestamente inadmissível.



    Primeiro porque não há nenhum ato coator dimanado de Tribunal Superior, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em indevida supressão.



    Segundo porque o objeto do processo apontado no ato coator não é revogação de prisão, mas conflito de competência, razão por que não há correspondência entre o pedido e o ato impugnado.



    Com efeito, não é a fixação de competência pelo STJ que fará com que a prisão seja revogada.



    De todo modo, não há ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício, sobretudo diante de registros dos autos no sentido de que o paciente é membro de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente